Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703990-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANIA LUCIA MARQUES DE MOURA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que custeie o tratamento médico prescrito à agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em virtude da ausência de vínculo jurídico contratual. Afirma não ter meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação, pois no caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada. Menciona ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende a desproporcionalidade da multa aplicada e a necessidade de limitação das astreintes fixadas. Alega não terem sido observados os critérios para fixação da multa, como o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado e tempo para cumprimento. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a exclusão ou revogação da multa fixada. Preparo regular (id 32566254). Brevemente relatado, decido. Esclareço, de início, que o pedido relacionado à ilegitimidade passiva do agravante não pode ser conhecido, pois não foi submetido à análise pelo Juízo de Primeiro Grau e a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada. As astreintes, cuja redução ou afastamento se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante providenciasse a autorização e custeio do tratamento médico prescrito à agravada. Necessária se faz, portanto, a consideração de dois aspectos: o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. No terreno das obrigações de fazer e de não fazer, mormente em se considerando que, em muitas delas, não pode o Estado se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância desse reforço do comando judicial, que não substitui a obrigação, mas que pode até tornar-se extremamente gravosa a persistência do devedor em deixar de adimpli-la. No caso concreto, a fixação das astreintes se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica, em que pesem as razões da agravante. Registre-se que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois a referida penalidade somente será aplicada caso a agravante não observe o comando judicial fixado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.